Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais descritas na denúncia, a condenação do réu deve ser mantida. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.